Tribunal: STF
Processo: AI 437258
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
COMPOSIÇÃO DO TRASLADO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
- O debate em torno das exigências legais
pertinentes à composição do traslado, em sede recursal, não
viabiliza a utilização do recurso extraordinário, por tratar-se de
tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
-
 Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não
viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização
supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento
 constitucional. Precedentes.